Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-41.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002354-41.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA MEDEIROS BOECHAT IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL - GEEF/COADIP/SUGEPE/SEEDF Extinta a requisição pelo pagamento, arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES